Tribunal: TJDFT
Processo: 0704040-98.2022.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
CIVIL, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. IMPUTAÇÃO. REVELIA. QUALIFICAÇÃO. EFEITOS. APLICAÇÃO. RELAÇÃO ORIGINÁRIA. CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. CONFIGURAÇÃO. TEORIA FINALISTA APROFUNDADA. CARACTERIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. IMPRECAÇÃO. DEFEITOS DE FUNCIONALIDADE DO SOFTWARE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. INADIMPLEMENTO CULPOSO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RECONHECIMENTO. VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO. NECESSIDADE. VALOR PAGO. COMPROVAÇÃO PARCIAL. ÔNUS PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO (CPC, ART. 373, I). IMPUTAÇÃO À AUTORA. VALOR COMPROVADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO (CDC ART. 42). DISPENSA DE ANÁLISE DO ELEMENTO VOLITIVO DO CABIMENTO. TESE FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (EAREsp 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RS e 1.413.542/RS). VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. MÁ-FÉ E SUBSISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO. INOCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. AUMENTO DE CLIENTELA E DO FATURALMENTO. FRUSTRAÇÃO. PROVA INEQUÍVOCA DOS PREJUÍZOS. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. CONTRATANTE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto o legislador de consumo tenha incorporado a teoria finalista ao definir o consumidor e como critério para delimitação da natureza jurídica da relação jurídica (CDC, art. 2o), estabelecendo que somente se enquadra como consumidor o destinatário fático e econômico do produto ou serviço que coloca termo à cadeia produtiva, obstando que seja inserido na definição aquele - pessoa física ou jurídica - que adquire o produto ou serviço como simples insumo, reinserindo-os na cadeia produtiva, essa conceituação deve ser modulada de forma a permitir a qualificação casuística da pessoa jurídica destinatária do produtos e serviços que se apresentam perante o fornecedor em condição de vulnerabilidade como consumidora, que se revela como princípio-motor da política de nacional das relações de consumo, conquanto destinem-se os produtos e serviços - software destinado ao gerenciamento de processos operacionais e serviço de suporte técnico - ao incremento de suas atividades, e não à reinserção no mercado de consumo (CDC, arts; 2o e 4o, I, do CDC).
2. Apurado que a pessoa jurídica contratante ostenta alguma das situações de vulnerabilidade consagradas na doutrina, quais sejam, a técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações que colocam o adquirente do produto ou serviço em desigualdade frente ao fornecedor), afigura-se legítima sua conceituação como consumidora equiparada de forma a ensejar a qualificação como de consumo o contrato que celebrara e tivera como objeto serviços volvidos a incrementar seus negócios.
3. A empresa de serviços de mototáxi que adquire aplicativo de gerenciamento de procedimentos operacionais, notadamente para disponibilização à clientela visando incrementar os serviços que fomenta, facilitando o relacionamento e incrementando a captação de clientes, não ostentando conhecimento técnico especializado e colocando-se em situação de desvantagem frente ao fornecedor e prestador do serviço contratado, deve ser qualificada como consumidora, consoante emerge do temperamento da teoria finalista - finalismo aprofundado -, qualificando-se o vínculo havido com a fornecedora dos produtos como relação de consumo.
4. A revelia, como cediço, tem o condão de recobrir com presunção de veracidade os fatos articulados na inicial, não implicando, contudo, automática assimilação do aduzido nem o acolhimento do pedido, e, consoante a regulação legal, a despeito da revelia, as provas produzidas no momento apropriado, inclusive pelo revel, pois assume o processo no estágio em que o processo se encontra, devem necessariamente ser cotejadas, tornando imperativo, em compasso com o devido processo legal, que a prova documental produzida ainda na fase postulatória seja efetivamente considerada e ponderada na resolução da lide (CPC, art. 344).
5. Conquanto comprovado o pagamento apenas em parte do preço convencionado, e recobrindo os efeitos da revelia os fatos pertinentes à imputação de inadimplência direcionada ao réu, o negócio deve ser resolvido com base no inadimplemento culposo não infirmado, com a condenação do inadimplente à repetição do que lhe fora destinado, na forma simples, pois ausente violação à boa-fé objetiva, cuidando-se de situação de desacerto contratual, tornando inviável que haja condenação do contratado à repetição em dobro do que lhe fora destinado.
6. A repetição de indébito, ainda que no ambiente de relação de consumo, deve ser consumada de forma simples como regra, pois originária do princípio geral de direito que repugna o locupletamento ilícito e a boa-fé é presumível, e, somente na situação de cobrança realizada pelo fornecedor em descompasso com a boa-fé objetiva, ou seja, aos princípios da honestidade, lealdade e informação exigidas das partes inseridas no ambiente de relação material qualificada como relação de consumo (CDC, art. 4o, III), é que se torna legitimada a repetição em dobro do indevidamente cobrado e solvido, pois nessa hipótese resta legitimada a dobra como forma de ser sancionada a conduta maliciosa.
7. Os lucros cessantes, como espécie do gênero danos materiais, derivam do que a parte lesada pelo inadimplemento contratual ou por ato ilícito deixara razoavelmente de auferir ante o evento danoso, devendo ser compreendidos na cadeia natural da atividade interrompida pelo ilícito mediante critérios de certeza e atualidade, não se admitindo sua subsistência quando meramente hipotéticos ou decorrentes de conjecturas dissonantes da realidade, tornando inviável que, não obstante qualificada a inadimplência do contratado, seja assegurada ao contratante compensação pecuniária àquele título com base numa construção de lucratividade sem embasamento material (CC, arts. 402 e 403; CPC, art. 373, I).
8. Conquanto qualificado o inadimplemento contratual, o havido não é apto a ser transubstanciado em ofensa aos atributos da personalidade e caracterizado como fato gerador do dano moral afetando o contratante adimplente se os efeitos da inadimplência cingem-se aos efeitos próprios da crise negocial, devendo ser tratado de conformidade com sua exata dimensão, ou seja, como intercorrência negocial que, conquanto impregnando aborrecimento e chateação ao afetado, não irradia nenhuma mácula aos direitos da sua personalidade.
9. Ausente qualquer ato passível de afetar a honra objetiva da pessoa jurídica e macular sua credibilidade, nomeadamente a subsistência de registro em cadastro de inadimplentes, ato cartorário levado a efeito sem lastro subjacente ou mácula em sua credibilidade comercial, não subsiste fato passível de ser içado como apto a aparelhar a responsabilização do antigo parceiro negocial e sujeitá-lo a condenação por danos morais sob o prisma de que teria incursionado pela prática de ato ilícito que transcende os efeitos inerentes ao inadimplemento contratual em que incidira (CC, arts. 186 e 927).
10. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.